Tribunal: TJMT
Processo: 1086969-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086969-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAIS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.541-42 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1086969-44.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
LAIS OLIVEIRA KAISER

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão do extravio de bagagem em voo no trecho Florianópolis/SC–Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser afastada ou reduzida a condenação por danos morais decorrente do extravio de bagagem da passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

O extravio de bagagem resta comprovado por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), evidenciando falha na prestação do serviço.

Incumbe à companhia aérea comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que a juntada de telas sistêmicas não constitui prova idônea.

A ausência de comprovação da restituição da bagagem em tempo razoável e da prestação de assistência material reforça a falha do serviço.

O extravio de bagagem gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pelo STJ.

O montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O dano moral decorrente do extravio de bagagem é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

3. Mantém-se o
quantum
indenizatório quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/04/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 354592865, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigidos a partir do arbitramento pelo IPCA, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, segundo a taxa legal.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta a ausência de danos morais, sob o argumento de que houve mero extravio temporário de bagagem.

Ao final, requer a reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou, junto à empresa reclamada, transporte aéreo no trecho entre Florianópolis/SC e Cuiabá/MT, com viagem prevista para 24/12/2025. Contudo, ao desembarcar no destino, constatou que sua bagagem havia sido extraviada.

Relata que, embora tenha sido lavrado o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), a companhia aérea não realizou o ressarcimento pelos danos materiais suportados, tampouco ofereceu compensação proporcional aos transtornos enfrentados.

De outro lado, a demandada sustenta que, embora a bagagem não tenha sido localizada no momento do desembarque, foi encontrada no mesmo dia, tendo sido retirada pela passageira no aeroporto no dia seguinte, em 25/12/2025.

Afirma, ainda, que atuou dentro do prazo estabelecido pela ANAC, inexistindo falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos extrapatrimoniais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

No âmbito recursal, a controvérsia restringe-se à
possibilidade de exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, da redução do
quantum
indenizatório
, em razão do extravio da bagagem pertencente à parte autora.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroverso o extravio da bagagem da reclamante, conforme demonstrado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) juntado aos autos (ID 354592858), referente à viagem operada pela recorrente.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva localização e restituição da bagagem à demandante,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, as quais foram impugnadas e, por se tratar de documentos unilaterais, não possuem aptidão para comprovar a regularidade da prestação do serviço.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E
TELAS SISTÊMICAS
.
PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017).

Ressalte-se, ainda, que a empresa ré
não demonstrou ter restituído a bagagem extraviada em tempo razoável, tampouco comprovou a prestação de assistência material à passageira,
evidenciando o descumprimento do dever legal e contratual de mitigar os prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 32, § 3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC e do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CUIABÁ/MT A CASCAVEL/PR.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
NECESSIDADE DE COMPRA DE VESTIMENTAS. DANO MATERIAL COMPROVADO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288669036 – reclamação no 1036406-80.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

2- Restou demonstrado que a parte Recorrente ofertou reembolso da bagagem extraviada definitivamente, porém, a oferta ocorreu em 15/1/2024 (id. 288669025).
Restou demonstrado também, que com o extravio da bagagem, o Consumidor/Recorrido necessitou adquirir novas vestimentas
(id. 288669024). 3-
O extravio definitivo de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1036406-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025). (grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 53 HORAS.
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM
.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, e reforçada pela Convenção de Montreal, diante do cancelamento injustificado de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem. 4.
A documentação acostada aos autos demonstra despesas efetivamente suportadas, no valor de R$ 3.071,42, passíveis de ressarcimento.
5. A situação vivenciada — desamparo, vulnerabilidade e prejuízo profissional — justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.071,42 e o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor. Tese de julgamento: “
1.
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de
cancelamento de voo, ausência de assistência material
e extravio definitivo de bagagem
. 2. É cabível a majoração do valor da indenização quando evidenciada a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto negativo na esfera pessoal e profissional dos consumidores.”
(...) (TJMT – N.U 1000980-58.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO –
EXTRAVIO DE BAGAGEM
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL

CONFIGURADO
– VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

(...) (TJMT – N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025). (grifei)

Diante desse cenário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo legítima a responsabilização da companhia aérea pelos danos suportados pela parte autora em razão do extravio definitivo da bagagem.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026